Tribunal: TJDFT
Processo: 0709155-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709155-91.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, IOLANDA SANTANA DIAS SANTOS, IOLANDA VIDAL FERREIRA, IOLINA JUSTA DE LIMA, IONE ANA DE SOUZA LOPES, IONE DARQUES GOMES SILVA, IONE DE SOUSA COSTA, IONE LUIZ TEODORO, IONE MARIA HENRIQUE DE SOUZA, IONE CARDOSO MENDES COUTINHO, IONE CARVALHO CORREA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ao apresentar contrarrazões, o Distrito Federal suscitou a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, bem como arguiu a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão executória. Desse modo, em atenção ao disposto nos artigos 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os Apelantes para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da preliminar suscitada pelo Distrito Federal, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 932, III, do CPC). Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora